Tribunal: TJMT
Processo: 1031730-28.2020.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031730-28.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), DENATIDES DE LACERDA CINTRA - CPF: 172.604.851-91 (EMBARGANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE ÔNUS C/C DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO -

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCIDENTES SOBRE A CONDENAÇÃO – ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO - OMISSÃO SANADA – ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES –
RECURSO PROVIDO.

A alteração da sentença, com o afastamento da condenação por danos morais, dá ensejo à modificação do parâmetro de incidência dos honorários advocatícios do montante da condenação para o valor da causa (art. 85, §2o
, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no 1031730-28.2020.8.11.0002

Embargante
: DENATIDES DE LACERDA CINTRA

Embargado
: BANCO BMG SA

2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
DENATIDES DE LACERDA CINTRA
de acórdão que,
à unanimidade, reformou a sentença e deu parcial provimento ao apelo, assim ementado:

"APELAÇÃO -

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - PRAZO DE 10 ANOS - TERMO INICIAL -EFETIVO PAGAMENTO - REJEITADA - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO -DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“(...). 1. A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento.
(...)” (AgInt no AREsp 1234635/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021).

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de limitar as taxas de juros aplicadas ao contrato e determinar a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável. "

Alega que o acórdão é omisso quanto a fixação de honorários, porquanto não expressou se a condenação será sobre o valor da causa ou condenação.

Afirma que
ao afastar os danos morais, os honorários sucumbenciais, que haviam sido estabelecidos sobre o valor da condenação, serão irrisórios.

Pugna pelo provimento do recurso para sanar os vícios apontados, com a reforma do v. acordão embargado.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 101043451)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Alega que o acórdão é omisso quanto a fixação de honorários, porquanto não expressou se a condenação será sobre o valor da causa ou condenação.

Afirma que
ao afastar os danos morais, os honorários sucumbenciais, que haviam sido estabelecidos sobre o valor da condenação, serão irrisórios.

Pois bem.
No caso em questão, o recurso de apelação do requerido foi parcialmente provido para afastar a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Assim, alterou-se a distribuição da sucumbência para condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, à proporção de 30% para o requerente e 70% para o réu.

Dessa forma, observa-se que com razão a embargante, porquanto o caso, em verdade, aponta para a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, em razão da
alteração da sentença,

de acordo com o §2o, do art. 85, do CPC, que estabelece:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,
atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para o fim de fixar os honorários advocatícios sobre o valor da causa, à proporção de 30% para o requerente e 70% para o réu, nos termos do
§2o, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021